Tribunal: TJES
Processo: 5002080-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002080-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
20
80-18
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto pelo Esta
do d
o
Espír
ito
Santo
c
ontra a decisão
(fl. 28/30)
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
V
ar
a da
Faz
enda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca
de Colatina, que,
em mandado de segurança, deferiu em parte a liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cessar/rescindir o contrato de trabalho da agravada até o julgamento definitivo do
writ
ou ulterior deliberação do Juízo.

Sustenta que: (1)
a via eleita é inadequada, sendo necessária a dilação probatória;
(2)

a
lei estadual
esta
b
elec
e c
o
mo r
equisito para admissão de
p
rofessores na rede escolar públi
ca estadual a titulação de licenciatura plena ou equivalente a licenciatura; (3) a agravada apresentou
o Diploma de Bacharel em Administração, o certificado de conclusão de curso e
histórico escolar de gradu
a
ção em
Matemática
–
licenciatura

sem o registro das
di
sciplinas ap
roveitadas da pr
i
meira licenciatu
ra
(Administração)
, o que não atende
a
o
item 7.8.3, do Edital nº 29/2020; (4
) devem ser observados os critérios definidos no edital do certame, que não devem ser revistos pelo Poder Judiciário;
e,
(5) a lei não autoriza a concessão de tutela provisória de efeito irreversível, ou que esgote
, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão (fl. 161/165) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 168/171) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer (fl. 173/174) da Procuradoria de Justiça deixando de opinar sobre o
writ
ao fundamento de que inexistente interesse público primário tendo em vista que se trata de interesse individual.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator – sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
20
80-18
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É certo que a
impetração do mandado de segurança impõe a demonstração prévia de certeza e liquidez dos fatos que amparam o direito a ser tutelado, sendo vedada a dilação probatória, porquanto a prova deve ser pré-constituída e juntada aos autos no momento da impetração.

Sobre o tema, leciona Alexandre de Moraes:

“
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca.

[...] Assim, a impetração de mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento de mandado de segurança, pois exige-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento.”

(In Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2.430).

Na hipótese, a documentação juntada pela agravada é suficiente para demonstrar os fatos por ela alegados, sendo desnecessária a dilação probatória, do que decorre que não há inadequação da via eleita.

Noutra parte, a decisão recorrida não esgota o objeto do recurso, nem é irreversível. Caso se conclua que a agravada não comprovou sua titulação, os efeitos jurídicos da decisão recorrida poderão ser revistos.

E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a limitação à concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não se aplica nos processos em que se postula nomeação e posse em cargo público.

Transcrevo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92 E 1º DA LEI 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ.

2. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no Ag 1161985/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010)

Subseguindo, esclareça-se que o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020 regulou o processo de seleção e contratação de professores habilitados para atuar na educação básica, em regime de designação temporária, pelo Estado do Espírito Santo.

Foi prevista a contratação de professores regentes de classe e professores em função pedagógica, sendo exigido que os candidatos tenham curso completo de licenciatura ou tenham cursado programa especial de formação pedagógica para docentes.

Especificamente para a função de professor da disciplina “Matemática” o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, em seu Anexo I, estabeleceu que os candidatos convocados deveriam apresentar títulos capazes de comprovar: Licenciatura em Matemática ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática ou Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Matemática.

Para comprovação da qualificação profissional, o edital dispunha que:

“
7.8.3 A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de:

I - cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do Histórico Escolar, ou Certidão de conclusão do curso na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia simples do respectivo Histórico Escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

II - cópia simples do Certificado de curso de Pós-Graduação Lato sensu, Especialização, em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com duração de 360 (trezentas e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo Histórico Escolar;

III - cópia simples do Diploma de curso de Pós-Graduação Stricto sensu, Mestrado em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função OU certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo Histórico Escolar e constar em situação de TITULADO na Plataforma Sucupira.

IV - cópia simples do Diploma de curso de Pós-Graduação “Stricto sensu” Doutorado em Educação, ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função OU certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo Histórico Escolar e constar em situação de TITULADO na Plataforma Sucupira.”

Por ocasião da avaliação dos títulos a agravada apresentou o diploma de Bacharel em Administração pelas Faculdades Integradas Castelo Branco, o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em “Matemática” (Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados), realizado no Centro Universitário Claretiano, acompanhado de histórico escolar expedido em 26/091/2021 (folha 111).

No referido histórico escolar consta que a agravada, anteriormente, obteve o título de bacharelado em Administração e, por essa razão, houve aproveitamento de estudos.

Ocorre que a agravada foi eliminada do processo seletivo porque o seu histórico escolar não indicava “o registro das disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura”.

Todavia, o edital do processo seletivo não prevê, para a hipótese de segunda licenciatura, a apresentação de histórico escolar com indicação de disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura.

Assim, não se verifica no edital o fundamento adotado para a eliminação da agravada, sendo a exigência aparentemente ilegal o que, contudo, apenas poderá ser melhor decidido quando da prolatação de sentença no mandado de segurança.

Não se pode supor que a candidatura de profissionais habilitados por segunda licenciatura fosse fato inesperado pela Administração. E se o edital não regulou tal hipótese, não se revela válida a exigência imposta pela comissão examinadora de apresentação de histórico escolar com características diferenciadas para os candidatos habilitados por segunda licenciatura.

Noutra parte, a reforma da decisão recorrida poderá causar lesão de difícil ou incerta reparação à agravada vez que impediria que pudesse prosseguir no concurso público por exigência que não consta do Edital que é a lei do concurso.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
20
80-18
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELIZABETE CASSEMIRO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE MATEMÁTICA – DIPLOMA DA CANDIDATA COM APROVEITAMENTO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUE O SEGUNDO DIPLOMA INDICASSE AS DISCIPLINAS APROVEITADAS DO PRIMEIRO CURSO SUPERIOR NÃO CONTIDA NO EDITAL – PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA NO CERTAME – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉCONSTITUÍDA ACOSTADA AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A

impetração do mandado de segurança impõe a demonstração prévia de certeza e liquidez dos fatos que amparam o direito a ser tutelado, sendo vedada a dilação probatória, porquanto a prova deve ser pré-constituída e juntada aos autos no momento da impetração.
Na hipótese, a documentação juntada pela agravada é suficiente
para demonstrar os fatos por ela alegados,
revelando-se
desnecessária a dilação probatória, não havendo,
portanto, que se falar em
inadequação da via eleita.

2. -
O
Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020 regulou o processo de seleção e contratação pelo Estado do Espírito Santo de professores habilitados para atuar na educação básica, em regime de designação temporária.
Previu
a contratação de professores
regentes de classe e professores em função pedagógica
, exigi
n
do que os candidatos tenham curso
completo de
licenciatura ou
tenham cursado
programa especial de formação pedagógica para docentes.

3. -
Especificamente para a função de professor da disciplina “
Matemática
”, o Edital
de Processo Seletivo Simplificado nº 29/2020, em seu Anexo I,
estabeleceu que os candidatos convocados deveriam apresentar títulos capazes de comprovar:
Licenciatura em Matemática ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Matemática ou Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Matemática.

4. - O
e
di
tal do
processo seletiv
o não
prevê, para a hipótese de segunda licenciatura, a apresentação de histórico escolar com indicação de disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura.

5. - A agravada, p
or ocasião da avaliação dos títulos,
apresentou o diploma de Bacharel em Administração pelas Faculdades Integradas Castelo Branco, o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em “Matemática” (Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados), realizado no Centro Universitário Claretiano, acompanhado de histórico escolar,
no qual
consta que a agravada, anteriormente, obteve o título de
bacharelado em Administração
e, por essa razão, houve aproveitamento de estudos.

6. -
A
eliminação da
agravada do processo seletivo
ao fundamento de que
o
referido
histórico escolar não indicava “o registro das disciplinas aproveitadas da primeira licenciatura”
não encontra amparo no edital,
revelando-se, portanto,
aparentemente ilegal o que, contudo, apenas poderá ser
melhor avaliado
quando da prolação da sentença no mandado de segurança.

7. - Recurso desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28
de junho

de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.